Tribunal: TJES
Processo: 0000918-84.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000918-84.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. MERA IRREGULARIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que o condenou pela prática de homicídio qualificado tentado, com aplicação de pena de 17 anos de reclusão em regime inicial fechado. A defesa suscita nulidade do reconhecimento fotográfico, pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP acarreta nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) saber se há insuficiência de provas a justificar a absolvição; (iii) saber se a dosimetria da pena comporta redução quanto à tentativa e ao concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não gera nulidade automática, constituindo mera recomendação, sobretudo quando o reconhecimento não é o único elemento probatório e há outras provas independentes de autoria.
4. O conjunto probatório produzido sob contraditório judicial é coeso e suficiente, com depoimentos firmes, imagens e circunstâncias que corroboram a autoria delitiva.
5. No âmbito do Tribunal do Júri, deve prevalecer a soberania dos veredictos, sendo incabível a reforma quando a decisão encontra respaldo em versão plausível das provas.
6. A fração mínima de redução pela tentativa (1/3) é adequada diante da proximidade da consumação do delito.

7. O aumento pelo concurso formal em 50% mostra-se proporcional diante da pluralidade de vítimas e da gravidade concreta da conduta.

8. O regime inicial fechado é compatível com o quantum da pena e a natureza do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A inobservância do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não enseja nulidade automática quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a reforma da condenação quando amparada em conjunto probatório idôneo. 3. A fração mínima de redução pela tentativa é cabível quando o agente se aproxima da consumação do delito."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 33, §§ 2º e 3º, 59, 70 e 73; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2076513/PA, Rel. Min. Sexta Turma, j. 14.09.2022; STJ, AgRg no HC 678017/PB, Rel. Min. Quinta Turma, j. 07.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR

Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º

0000918-84.2023.8.08.0006

APELANTE:
FELIPE DA SILVA PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-PRELIMINAR

(
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
)

Adiro o relatório outrora publicado.

A defesa pleiteia preliminarmente a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

No entanto, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, as disposições do art. 226 do CPP constituem mera recomendação, não gerando nulidade automática caso não sejam rigorosamente seguidas, desde que existam outros elementos probatórios aptos a comprovar a autoria, especialmente quando o reconhecimento não se apresenta como único fundamento da condenação.

No presente caso, embora o reconhecimento realizado na fase policial não tenha observado integralmente o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, verifica-se que a condenação do réu não se amparou exclusivamente nesse elemento probatório, estando lastreada em um conjunto harmônico de provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, os depoimentos colhidos em juízo revelam-se firmes e coerentes ao apontar o apelante como autor dos disparos, sendo corroborados pelas circunstâncias do fato, pelas imagens captadas no local do crime e pelos demais elementos indiciários que convergem no mesmo sentido, conferindo robustez ao édito condenatório.

Ademais, eventual irregularidade no reconhecimento fotográfico não tem o condão de macular o feito, quando superada por outros elementos de convicção idôneos e suficientes, devidamente analisados pelo Conselho de Sentença, no exercício de sua competência constitucional.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico.

Razão pela qual
rejeito a preliminar suscitada.

É como me manifesto.

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º

0000918-84.2023.8.08.0006

APELANTE:
FELIPE DA SILVA PEREIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO-MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE DA SILVA PEREIRA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência, condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma dos artigos 70 e 73, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 17 (dezessete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais de ID 18419928, o apelante pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento de nulidades processuais, notadamente quanto ao reconhecimento do acusado, por suposta inobservância do disposto no art. 226 do CPP. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com aplicação de fração mais benéfica quanto à tentativa e redução do aumento decorrente do concurso formal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pela manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID 18649242, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

I - DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A pretensão absolutória deduzida pela defesa, sob o fundamento de insuficiência probatória, não merece acolhimento.

Isso porque, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelos elementos periciais e documentais que atestam a ocorrência de disparos de arma de fogo no local dos fatos, dirigidos à vítima Marlon Soeiro Nunes, bem como o atingimento de Jéssica Kamily Armani Cunha por erro na execução, circunstâncias que evidenciam a prática de conduta típica de homicídio qualificado tentado.

No tocante à autoria, verifica-se que o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial revela-se coeso, harmônico e suficiente para sustentar a condenação. Os depoimentos colhidos em juízo apontam, de forma convergente, o apelante como autor dos disparos, sendo tais declarações corroboradas pelas circunstâncias fáticas do evento, bem como pelas imagens captadas no local, que confirmam a dinâmica da ação criminosa.

A vítima Jéssica Kamily Armani Cunha descreveu detalhadamente a dinâmica dos fatos, afirmando que o autor dos disparos chegou ao local e efetuou diversos tiros em direção a Marlon, tendo sido atingida por erro enquanto se encontrava no interior do veículo. Ainda, a testemunha Átila afirmou ter realizado o reconhecimento do apelante, indicando segurança quanto à identificação, o que reforça a autoria delitiva.

Ademais, os depoimentos testemunhais evidenciam que o crime ocorreu em contexto de rivalidade entre grupos criminosos, circunstância que confere coerência à motivação do delito, reconhecida pelo Conselho de Sentença como motivo torpe, bem como reforça a plausibilidade da narrativa acusatória.

Importa destacar que a ausência de reconhecimento formal nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, por si só, não conduz à absolvição, sobretudo quando a autoria encontra-se demonstrada por outros elementos probatórios idôneos e convergentes, como ocorre no presente caso.

Nesse contexto, não se verifica insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do apelante, mas, ao revés, a existência de conjunto probatório robusto que ampara a decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença.

Ressalte-se que, no âmbito do Tribunal do Júri, a intervenção da instância revisora é excepcional, somente se admitindo quando a decisão dos jurados se mostrar manifestamente dissociada das provas dos autos, o que não se verifica na hipótese. Ao contrário, constata-se que o veredicto encontra respaldo em elementos probatórios válidos, tendo o Conselho de Sentença optado por uma das versões plausíveis extraídas do conjunto probatório.

Assim, como cediço, a mera discordância da defesa quanto à valoração das provas não autoriza a reforma da decisão, devendo prevalecer a soberania dos veredictos, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO. [...].
A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.
[...]
. (STJ – AgRg no AREsp: 2076513 PA 2022/0052547-9, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022).

Dessa forma, rejeita-se o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

II – DO PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DE REGIME

O apelante sustenta a necessidade de redimensionamento da pena, especialmente quanto à fração de diminuição pela tentativa e ao aumento decorrente do concurso formal.

No que se refere à tentativa, verifica-se que a fração de redução foi fixada no patamar mínimo de 1/3, sob o fundamento de que o agente esgotou os atos executórios, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Tal fundamentação revela-se idônea e em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, segundo a qual, quanto mais próximo o agente chega da consumação, menor deve ser a fração de diminuição.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. TENTATIVA BRANCA OU INCRUENTA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
No que tange ao art. 14, II, do CP, pode-se afirmar que, quanto mais perto o agente chegar da consumação da infração penal intentada, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o resultado pretendido pelo agente, maior será a diminuição da pena.
2. [...]. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 678017 PB 2021/0207710-1, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022).

No caso concreto, restou evidenciado que o apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima, atingindo inclusive terceira pessoa, circunstância que demonstra a elevada reprovabilidade da conduta e a proximidade da consumação do delito, justificando, assim, a aplicação da fração mínima de redução.

No tocante ao concurso formal impróprio, a majoração da pena em 50% também não se mostra desarrazoada, considerando que a conduta do agente resultou em pluralidade de vítimas, ainda que por erro na execução, e revelou elevado grau de periculosidade, sendo adequada à gravidade concreta do fato.

Dessa forma, a dosimetria da pena foi realizada de maneira fundamentada e em observância aos critérios legais previstos no artigo 59 do Código Penal, bem como aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo reparos a serem efetuados.

Por fim, a fixação do regime inicial fechado mostra-se adequada, considerando o quantum da pena aplicada, bem como a natureza e gravidade do delito, praticado com violência e em contexto de acentuada periculosidade social.

Nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a imposição do regime mais gravoso encontra-se devidamente justificada, inexistindo ilegalidade a ser sanada. Assim, mantenho o regime inicial fechado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.